Tribunal: STF
Processo: RHC 92282
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - EXECUÇÃO DE
   PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGIME ABERTO - COMETIMENTO DE
   FALTA GRAVE - FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR PARA REGIME PRISIONAL
   MAIS RIGOROSO - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA
   REGRA CONTIDA NO § 2º DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
   PRECEDENTES - RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.